Tribunal: TJSP
Processo: 1082409-80.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos de terceiro - Sentença de improcedência – Apelação desprovida - Alegação de contradição quanto à provas dos autos e impenhorabilidade - Questões conhecidas e julgadas - Intuito de revisão - Caráter infringente - Descumprimento do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 - Prequestionamento - Desnecessidade da menção expressa de artigos de lei, bastando

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos de terceiro - Sentença de improcedência – Apelação desprovida - Alegação de contradição quanto à provas dos autos e impenhorabilidade - Questões conhecidas e julgadas - Intuito de revisão - Caráter infringente - Descumprimento do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 - Prequestionamento - Desnecessidade da menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento de questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1082409-80.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ZILDA MARIA DE FÁTIMA WUNSCH, é embargado BANCO INDUSVAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082409-80.2018.8.26.0100/50002 -Voto no 13748 - FCSO
2
Embargos de declaração 1082409-80.2018.8.26.0100/50002
Embargante (s): Zilda Maria de Fátima Wunsch
Embargado (s): Banco Indusval S.A.
Comarca: São Paulo - 36a Vara Cível do Foro Central
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13748
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos de terceiro -
Sentença de improcedência Apelação desprovida - Alegação de
contradição quanto à provas dos autos e impenhorabilidade -
Questões conhecidas e julgadas - Intuito de revisão - Caráter
infringente - Descumprimento do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 - Prequestionamento - Desnecessidade da
menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e
julgamento de questões de direito articuladas na lide - Precedentes
do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 - Embargos
declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Zilda Maria de
Fátima Wunsch em relação ao v. acórdão de fls. 240/251 do apenso, que negou provimento
ao seu apelo.
Alega-se neles contradição no v. acórdão que considerou suficiente
a prova dos fatos, mas desacolheu o recurso pela fragilidade das demais provas existentes
quando requerida a designação de perícia para corroboração dos fundamentos dos
embargos de devedor, devendo ser anulada a sentença para realização da perícia indeferida
(fls. 1/4).
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às hipóteses
previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil).
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
O acórdão fundamenta a desnecessidade de outras provas acerca da
alegada impenhorabilidade do imóvel da matrícula 14.296 que constituiria pequena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082409-80.2018.8.26.0100/50002 -Voto no 13748 - FCSO
3
propriedade rural; conforme fls. 245: “No que tange à alegação de impenhorabilidade do
imóvel da matrícula 14.296 ao argumento de constituir pequena propriedade rural,
desnecessárias são outras provas, suficientes que são as apresentadas nos autos, do que
segue rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Ademais, o juiz é o destinatário
final da prova, conforme preceitua o CPC/2015, artigo 370, e a quem cabe declarar a
pertinência ou não da realização de cada prova destinadas à formação da convicção”,
demonstrando a seguir os ditames legais aplicáveis e bem analisando as provas existentes
nos autos, estas que não corroboram a alegada impenhorabilidade, conforme bem
especificado a fls. 250: “No caso, conquanto certificado pelo oficial de justiça (fls. 27),
como segue: “constatei que no momento da diligencia Antônio Wunsch e Zilda Maria de
Fátima Wunsch, estavam na propriedade trabalhando. Antônio e Zilda afirmaram que
residem no local e cultivam a propriedade, sendo que a área de 50.000m2 (matrícula
14.296) é parte de área maior, que mede 170.000m2 (17 hectares), sendo que 10 hectares é
utilizado como potreiro, 6 hectares plantação de milho e pastagem e 1(um) hectare é
moradia, pomar e tambo de leite. Sendo o módulo rural no município de Três de maio
200.000 (20 hectares) e a área penhorado 50.000m2 e cultivada pela família do executado,
dito imóvel se caracteriza como pequena propriedade rural”, as demais provas existentes
nos autos fragilizam essa assertiva. Quando da emissão da cédula de crédito bancário em
2010 e autorização para prestação de aval em 2012, a embargante e seu esposo, o
avalista, declararam residir na Rua Sorocaba, 670, Centro, Município de Três de Maio, e,
ainda que na inicial dos embargos, procuração e declaração de imposto de renda
2018/2017 conste como residência o endereço do imóvel objetado nos embargos
(fls.11/19), são documentos prestados por declaração unilateral da própria parte, e
frágeis diante do que consta na enfocada declaração do IRPF quanto a aludido bem de
que a fração de terras não possui benfeitorias, situação corroborada por assim também
consignar a matrícula imobiliária (fls. 21/23). Nesse contexto, e estando declarado no
IRPF 2018/2017 que os rendimentos recebidos pelo embargante, ora apelante, se resumem
a valor pago pelo INSS, de R$ 42.633,93 (fls.17 e 20), conclusão é de que o imóvel rural
objeto da ação de embargos de terceiro não se destina mesmo à subsistência dele e
família, nada obstante nela possam eventualmente trabalhar, como quando do ato de
diligência do oficial de justiça, obstando enquadramento na impenhorabilidade legal,
restrito à “pequena propriedade rural de até 04 módulos fiscais do município em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082409-80.2018.8.26.0100/50002 -Voto no 13748 - FCSO
4
localizada, e desde que trabalhada pela família e destinada à subsistência familiar”,
subsistindo em decorrência o ato de constrição”.
A pretensão da embargante trata-se de nítido inconformismo diante
do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para nova
análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto embargado,
deverá a embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da lide, o que
não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
O prequestionamento explícito de artigos de lei para interposição
de outros recursos não tem cabimento quando o assunto encontra-se previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com propósito de
prequestionamento condiciona-se ao fato de existir na decisão
embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do CPC. Fora dessas
hipóteses, não está o órgão julgador obrigado a mencionar
expressamente dispositivos legais e constitucionais para futura
interposição dos recursos derradeiros. Violação do art. 535 do CPC
afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não merecem
acolhida os embargos declaração opostos a fim de prequestionar
dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no REsp 538241/RS, 2a
Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J. 16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado pelo C.
STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é necessário, para fins
de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão
recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda
Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082409-80.2018.8.26.0100/50002 -Voto no 13748 - FCSO
5
Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.
De resto o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)